Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE-COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10%. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo em vista que as pessoas jurídicas incorporadora e vendedora se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadores de serviço.
2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão contratual motivada por culpa dos promitentes-compradores, tem o promitente vendedor direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual, a título de cláusula penal.
3. Ao juiz é permitido modular a cláusula contratual punitiva quando ela se afigurar excessivamente onerosa ao consumidor e a obrigação estiver cumprida em parte.
4. Se considera razoável a retenção de 10% (dez por cento) sobre o montante pago pelos promitentes compradores, uma vez que o percentual cobrirá as despesas suportadas pelo vendedor, além de propiciar à construtora a renegociação do imóvel no mercado.
5. A multa contratual representa a prévia determinação dos prejuízos que possam advir da inexecução do contrato. Já as arras, quando o contrato não traz previsão de arrependimento, serão tidas como meramente confirmatórias, razão pela qual não serão interpretadas como arras penitenciais, sobretudo para não incidir cumulativamente com a multa penal.
6. Em razão da natureza condenatória e constitutiva da sentença, nos casos em que ocorre a rescisão de contrato com o desfazimento do compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, o termo inicial dos juros de mora deve ser contado da data do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
7. De acordo com o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.